Tribunal: STF
Processo: RE 433141
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. EXTENSÃO DO
REAJUSTE DE 28,86%. LEGIMITIDADE. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES JÁ
DEFERIDOS PELAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93.
1. Sedimentou-se, no
âmbito das Turmas desta Corte, o entendimento de que o reajuste do
soldo, concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, é extensivo aos
servidores públicos militares de patente inferior, no índice de
28,86%, por infração ao princípio isonômico previsto no art. 37, X,
da Constituição Federal, uma vez que configurada verdadeira revisão
geral de vencimentos.
2. Também aqui deve ser observada a
compensação do citado reajuste com os acréscimos decorrentes do
reposicionamento concedido pela Lei 8.627/93 a determinadas
categorias funcionais nela mencionadas, conforme orientação do
Plenário do STF fixada no julgamento do RMS 22.307-ED, relator para
o acórdão Min. Ilmar Galvão (Súmula STF nº 672).
3. Agravo
regimental improvido.